Tribunal: TJBA
Processo: 8085451-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085451-38.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível.
S
entença que julgou improcedente pedido de revisão de renda mensal inicial de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, sob fundamento de que os salários de contribuição questionados foram devidamente considerados ou continham verbas não integrantes da base de cálculo. A questão em discussão consiste em saber se o INSS deve aplicar o art. 36, §7º, do Decreto 3.048/99 c/c Súmula 557 do STJ na transformação de auxílio por incapacidade temporária acidentário em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, utilizando 100% do salário de benefício do auxílio precedente devidamente atualizado, ao invés de realizar novo cálculo do período básico de cálculo. O art. 36, §7º, do Decreto 3.048/99 determina que a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de 100% do salário de benefício que serviu de base para o auxílio precedente, devidamente reajustado. A Súmula 557 do STJ consolida o entendimento de que a RMI da aposentadoria por invalidez precedida de auxílio-doença deve observar a regra de transformação, salvo quando intercalados períodos de atividade laboral. O INSS incorreu em erro ao realizar novo cálculo do período básico de cálculo para a aposentadoria, quando deveria ter evoluído o salário de benefício do auxílio-doença precedente (R$ 732,85) até a data de início da aposentadoria, resultando em RMI de R$ 927,87.
S
entença reformada, para julgar procedente o pedido,
para condenar o INSS a revisar a RMI do benefício desde 11/09/2014, aplicando-se o art. 36, §7º, do Decreto 3.048/99, com pagamento das diferenças vencidas e vincendas. Apelação Cível provida.